Tribunal: TJDFT
Processo: 0749844-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. AFASTAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CONCEDIDA. ART. 537, §1o, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM (R$3.000,00). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00, (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de suspensão do processo, tendo em vista qualquer medida que comporte dispêndio de ativos ou liquidez da empresa importa em ofensa ao critério cronológico da satisfação dos créditos listados na recuperação judicial, e frisa a necessidade de habilitação do crédito perante o Juízo Empresarial. Sustenta a necessidade de afastamento de multa por descumprimento de liminar, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Ademais, defende a inviabilidade da emissão dos pedidos PROMO, e a onerosidade excessiva da contratada de acordo com o Código Civil. Por fim, alega a inexistência de danos morais, sendo mero descumprimento contratual. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 64336476 e ID 64336468) que comprovam sua hipossuficiência financeira, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Suspensão do processo. De acordo com o art. 6o da Lei 14112/2020, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários (Stay period), pois o foco é a recuperação da empresa em crise econômico-financeira e possibilitar a quitação dos débitos. Mas esse não é o caso dos autos, uma vez que o processo encontra-se em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo. Ademais, na fase de cumprimento de sentença é que será feita a análise quanto à classificação do crédito: se concursal ou não. Nesse prisma, indefiro a suspensão do processo.
5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor adquiriu junto à recorrente, no dia 20 de julho de 2023, pelo valor total de R$ 1.108,41, passagens aéreas com datas flexíveis de Brasília para Recife. Todavia, no dia 18 de agosto de 2023, a empresa informou que não emitiria as referidas passagens, e faria a restituição do valor pago "por meio de vouchers", os quais poderiam ser utilizados "em outros produtos da 123 milhas".
6. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas, retendo de forma indevida a quantia paga. Consequentemente, gerando a perda de tempo e dinheiro dos autores, que por sua vez foram tratados com “descaso” pela empresa recorrente, o que enseja o motivo para reparação de danos materiais e morais. Sendo assim, a justificativa baseada no Artigo 317 do Código Civil não merece prosperar. Pois, “o aumento o brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos pedidos e a desvalorização de cada ponto”, não é justificativa suficiente para afastar sua responsabilidade, visto que, por ser uma empresa que tem como objetivo ajudar o consumidor a pagar o menor valor possível no pedido, os contratempos encontrados no mercado, especialmente aqueles relacionadas a aumento, devem ser esperados e supridos pela empresa, tendo em vista o ramo o qual mesma exerce, e pontuações de cartão em milhas, que estão sujeitas as mudanças a todo momento.
8. Com relação aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$3.000,00 (três mil reais), mostra -se razoável e proporcional ao caso.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.